Tribunal: TJES
Processo: 5003699-07.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003699-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBSON DANIEL DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003699-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBSON DANIEL DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS
Advogado do(a) IMPETRANTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RISCO DE REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
ROBSON DANIEL DO NASCIMENTO
, acusado de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alegou que
a fundamentação do decreto constritivo seria inidônea, por ser genérica e embasada apenas na gravidade abstrata do delito e risco de reincidência. Dessa forma, ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e requer a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se a decisão que a manteve possui fundamentação genérica ou específica; (ii) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de ilegalidade na decisão. A decisão que manteve a prisão preventiva considerou as peculiaridades do caso concreto, caracterizado pelo esforço do acusado para dificultar as investigações e pela gravidade concreta do delito, restando evidente que a revogação da prisão preventiva incorreria em risco para ordem pública e instrução penal, de forma que o risco de reincidência apontado pelo Magistrado
reside no perigo de realização de novas tentativas de complicar os esforços de instrução e elucidação dos fatos.

4. Inadequação de medidas cautelares alternativas. Medidas cautelares menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e instrução penal, diante da gravidade concreta do crime (homicídio perpetrado com onze disparos em local ermo) e perigo para instrução penal (demonstrado pela tentativa do paciente de obscurecer os fatos ocorridos). Nesse contexto, há de se ressaltar que condições pessoais favoráveis, sozinhas, não são suficientes para tornar ilegal a prisão preventiva, quando presentes os requisitos necessários para imposição da medida extrema.

IV. Dispositivo e Tese

5. Pedido improcedente.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBSON DANIEL DO NASCIMENTO,
contra suposto ato coator do Juízo
de Direito da Vara Única da Comarca de Pancas/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id.
18721070
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pela denegação da ordem, conforme
id.
19197298
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003699-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBSON DANIEL DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS
Advogado do(a) IMPETRANTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBSON DANIEL DO NASCIMENTO,
contra suposto ato coator do Juízo
de Direito da Vara Única da Comarca de Pancas/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado o crime tipificado no art.
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a fundamentação do decreto constritivo seria inidônea, sendo genérica e embasada apenas na gravidade abstrata do delito e risco de reincidência.

Aduz, também, que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Por fim,
o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

Consta nos autos do procedimento investigativo, em anexo, que no dia 24 de julho de 2025, por volta das 20h50min, no Córrego Montes Claros, em propriedade de Carlos Barbosa, distrito de Laginha, neste município e comarca de Pancas/ES, EGUINALDO NOGUEIRA e ROBSON DANIEL DO NASCIMENTO, ora denunciados, de forma livre, consciente e previamente ajustada, por motivo fútil, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Guilherme Malacarne De Oliveira, de modo que dificultou ou tornou impossível sua defesa, ocasionando-lhe lesões que foram suficientes para levar a vítima a óbito, conforme demonstrado no Laudo de Exame Cadavérico e Laudo Pericial de Local do Crime acostados aos autos.

Conforme consta, o cadáver da vítima Guilherme Malacarne de Oliveira foi localizado, às margens de um lago, no local supracitado, apresentando múltiplos ferimentos ocasionados por disparos de arma de fogo.

Com o início das investigações, apurou-se que a vítima era natural de São Domingos do Norte/ES, não possuindo qualquer relação com os moradores do município de Pancas/ES. Sua genitora informou que, na noite do dia 24/07/2025, havia deixado o filho na localidade denominada “Serra da Mula”, não mais o vendo com vida desde então.

Durante as diligências, sistemas de monitoramento da cidade de São Domingos do Norte registraram a movimentação da vítima e, logo em seguida, a dos denunciados EGUINALDO NOGUEIRA e ROBSON DANIEL DO NASCIMENTO, auxiliando a reconstruir a dinâmica dos fatos.

Segundo apurado, os denunciados circularam de carro pelas mesmas localidades em que a vítima se deslocava a pé. Após Guilherme Malacarne de Oliveira passar caminhando em direção à sua residência, o veículo o seguiu, mantendo-se na mesma direção, até que, em momento posterior, os denunciados conduziram a vítima até a região de Montes Claros, onde o executaram.

As investigações apontaram ainda que, após determinado horário, a vítima não voltou a ser vista por testemunhas, enquanto os denunciados foram novamente detectados transitando por regiões próximas ao local do crime, em sequência temporal compatível com a execução do homicídio.

Em seguida, os denunciados deslocaram-se até a cidade de Águia Branca/ES, onde trocaram de veículo com o irmão de EGUINALDO, retornando depois à cidade de São Domingos do Norte, em evidente tentativa de dificultar a investigação.

Durante interrogatório, os acusados negaram envolvimento, sustentando que teriam se dirigido à residência de um cliente de nome Adeir, para tratar de valores. Entretanto, a testemunha mencionada negou a versão apresentada, afirmando não ter recebido a visita dos denunciados naquela data, além de apresentar registros de conversas que confirmam sua versão.

Ressalte-se ainda que, da análise dos aparelhos telefônicos dos denunciados, constatou-se a exclusão de mensagens e registros de ligações relativos ao período dos fatos, permanecendo apenas conteúdos referentes à contratação de advogados e tratativas sobre questões jurídicas, circunstância que reforça a intenção de ocultar provas.

Inicialmente, o impetrante afirma que a decisão que manteve o acautelamento do denunciado careceria de fundamentação adequada, sustentando-se com arguições genéricas e frágeis.

Nesse contexto, a decisão do Magistrado observou a compatibilidade do artigo 313, I, do CPP, com o caso concreto, tendo considerado a gravidade concreta do delito.

Dito isso, ressalto que o crime foi praticado em local ermo, reduzindo a capacidade de defesa da vítima, além de ter se consumado através de 11 (onze) disparos.

Além disso, restou evidente que o acusado empregou esforço para dificultar as investigações, eliminando provas digitais que indicariam a sua participação na ação e alterando o automóvel utilizado.

Dessa forma, fica claro que a liberdade do paciente constituiria risco para ordem pública e instrução penal, de forma que o risco de reincidência apontado pelo Juízo
a quo
reside no perigo de novas tentativas de complicar os esforços de instrução e elucidação dos fatos.

Sendo assim, os argumentos do Magistrado são coerentes com as peculiaridades do caso concreto, de forma que a decisão proferida não seria genérica ou inadequada.

No que tange à alegação de condições pessoais favoráveis, deve-se considerar que estas, por si só, não possuem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

Por último, é perceptível que medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública e instrução penal, diante da gravidade concreta do crime (homicídio perpetrado com onze disparos em local ermo) e do risco para instrução penal, aparente na tentativa do acusado de dificultar as diligências.

Nesse sentido:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)